Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALDECI TEIXEIRA SOARES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juíza da 2a Vara Criminal de Taguatinga, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva da paciente. Sustenta o ilustre impetrante, primeiramente, que a r. decisão ora atacada é nula, por ausência de fundamentação, isso porque a d. magistrada de piso “apenas externou que a paciente teria CNH de outro estado e que fora presa em outra localidade”. Superado esse ponto, argumenta i) que inexiste justa causa para a prisão, pois os fatos que a ensejaram remontam a 2016; ii) que não há risco à ordem pública, até porque a paciente não representa perigo à sociedade; iii) que não há prejuízo à instrução criminal, porque a paciente morava há mais de 9 anos no mesmo local. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o decreto de prisão preventiva e autorizada a imediata soltura da paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, mesmo que com monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram juntados com a petição inicial, a paciente foi denunciada em 02/04/2018, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), por oito vezes (ID 16264042). Em 21/11/2019, o d. juízo de piso decretou a prisão preventiva da denunciada. De acordo com a referida e r. decisão, o prazo havia sido suspenso em razão da não localização da acusada, nos termos do art. 366 do CPP. Além disso, a d. magistrada informante considerou o fato de a acusada ser reincidente, além da “notícia de que ela responde por outro estelionato na cidade de Recife/PE” (ID 16264037). Em 08/05/2020, nova decisão foi proferida, desta feita com o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 16264047), in verbis: “Decorrido mais de dois anos do recebimento da denúncia, o acusado comparece aos autos por meio de advogado constituído, oportunidade em que apresenta a resposta à acusação e postula a revogação do decreto prisional. Alegou residir no endereço indicado há mais de 10 anos, local onde nunca fora procurada. Sustentou ademais a ausência de contemporaneidade entre os fatos utilizados para fundamentar o abalo à ordem pública (IDs 62512177 e 62513813). Instado, o Ministério Público manifestou-se pela higidez da denúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão (ID 62642936). Breve relato. DECIDO. Diante da Constituição de advogado, reputo estabilizada a situação processual e tenho a acusada por citado no dia 6 de maio de 2020, data em que anexada o instrumento de procuração e a resposta à acusação. Em conseqüência, retomo o curso do processo e do prazo prescricional. Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, determino o prosseguimento do feito. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento e expeçam-se as diligências necessárias à realização do ato. Quanto ao pedido de revogação da preventiva, observo que ao contrário do alegado pela Defesa, a documentação apresentada pelo Ministério Público aponta no sentido de que após os fatos a acusada evadiu-se do distrito da culpa e passou a residir em diversos estados da federação, locais onde também se envolveu em condutas delitivas. Com efeito, no pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa em dezembro de 2019 (RelPri 0719970-88.2019.8.07.0007) foi apresentado CNH da acusada emitida pelo DETRAN-BA, na cidade de Salvador/BA, no dia 3 de julho de 2019, a evidenciar que ela residia naquela cidade. Observo ademais que em dezembro de 2019, a acusada foi presa em flagrante na cidade Campo Grande/MS após aplicar golpe em idoso mediante a troca de cartões bancários em caixas eletrônicos (IDs 62642939 e seguintes). Daí as evidências de que a acusada furta-se à aplicação da lei penal e que, em liberdade, ela coloca em risco a ordem pública. Em assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão”. Em assim sendo e por um juízo inicial, tenho que a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva da ora paciente, não se afigura nula ou ilegal, de maneira a evidenciar qualquer abuso. Com efeito, a segregação havia sido decretada com o intuito de respaldar a aplicação da lei penal e a ordem pública. A paciente, apesar de citada por edital, não comparecera aos autos nem constituíra advogado. Além disso, existiam diversos indícios de reiteração delitiva referente ao crime de estelionato. Outrossim, a situação não se alterou com a prisão da paciente. Ora, de acordo com a r. decisão hostilizada, fundamentada em circunstâncias concretas, apesar de a paciente ter comparecido aos autos mediante advogado constituído, a conclusão foi no sentido de que a acusada se evadira após os fatos e, em outras unidades da federação, envolveu-se na prática de mais crimes. Aliás, conforme informado na própria inicial, a paciente atualmente encontra-se presa na cidade de Campo Grande/MS, após aplicar golpe contra idoso. Como se pode depreender, tal relato incontestavelmente é indicativo de reiteração delitiva, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Como é sabido, a segregação deve ocorrer “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). No âmbito do c. STJ, por sua vez, a jurisprudência é firme e consolidada no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.